Tribunal: TJMT
Processo: 1013174-42.2022.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013174-42.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Redator do Acórdão
:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ENNIO EDDER RODRIGUES BRANDAO - CPF: 779.948.331-87 (RECORRIDO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do relator e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto lançado. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TANGARÁ DA SERRA. LCAT JUNTADO EM SEDE RECURSAL. PROVA NOVA. INÉRCIA DA RÉ. ADICIONAL DEVIDO. GRAU MÉDIO. FIXAÇÃO EM 20%. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a parte autora juntou novo LCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho), produzido pela municipalidade em junho de 2023, o qual reconhece a condição de atividade insalubre, em grau médio (20%).

2.

Necessária readequação.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

O MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória c/c cobrança proposta por ENNIO EDDER RODRIGUES BRANDÃO.

O Município Recorrente aduz que “
os adicionais constituem o que se costuma chamar de saláriocondição, isto é, somente são devidos enquanto permanece a condição mais gravosa ao trabalhador, e é por isso que não se incorporam ao salário/vencimento. Obviamente, se existe a possibilidade de eliminar esta condição mais gravosa à saúde e/ou ao bem-estar do trabalhador, a alteração será lícita e, inclusive, incentivada pela lei
”.

Alega que para efeito de caracterização das atividades em locais insalubres, serão consideradas as normas pertinentes, aplicáveis aos trabalhadores em geral, exigindo para tanto, a elaboração de Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, realizado por profissional habilitado.

Assevera que, o LTCAT em vigor no município não caracteriza a atividade do recorrido como insalubre.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na exordial.

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

De acordo com os autos o recorrido narra que recebia o adicional de insalubridade, porém, o município parou de pagar, razão pela qual requer o restabelecimento do pagamento do aludido adicional desde o mês de setembro de 2017, tendo em vista que continua a exercer suas funções sobre condições insalubres.

O Município por sua vez aduz que o cargo do servidor no Grupo de Exposição Similar – GES 12.17.05 não se enquadra como insalubre ou periculoso, conforme exposto no parecer técnico, deste modo tal adicional não foi aplicado.

O Recorrido, neste grau recursal, juntou aos autos novo LTCAT do município, no qual reconhece que os agentes de fiscalização e vigilância sanitária fazem jus ao adicional de insalubridade.

Pois bem.

Conforme sabido, O adicional de insalubridade tem natureza de salário-condição, ou seja, não integra a remuneração do empregado de maneira definitiva, incidindo apenas quando verificada a existência de condição insalubre nas atividades desenvolvidas pelo trabalhador.

No caso em comento, o pagamento do adicional cessou ante o laudo elaborado a pedido do Município no qual trazia expresso que a atividade exercida pelo recorrido não se enquadrava como insalubre.

Desse modo, afigura-se patente que uma vez cessada a condição insalubre, conforme laudo, não há que se falar em pagamento do adicional, isso porque este se encontra diretamente interligado as condições do ambiente e do trabalho desempenhado.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL – SERVIDORA ENQUADRADA DE FORMA CORRETA – DESCONTOS INDEVIDOS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INDEVIDO – NOVO LTCAT NÃO PREVÊ ATIVIDADE INSALUBRE – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA

Sendo demonstrado pelo Município que a autora já recebe corretamente seus vencimentos somados as progressões de nível e classe, não há que se falar em incorporação, bem como inexistente saldo a receber nesse sentido.

Quanto a interpretação incorreta da legislação realizada pela administração pública, que concedeu vantagem em valor superior ao devido a servidora, nota-se que deve ser mantida a cessação dos descontos de devolução efetuados em folha de pagamento, eis que a servidora recebeu as quantias de boa-fé, não sendo responsável pela falha administrativa, que também ocorreu pela morosidade na realização das progressões dos servidores no tempo adequado.

Por fim, não é devido o pagamento do adicional de insalubridade requerido, se o novo LTCAT indica que a atividade não é insalubre.

Recurso do Município conhecido e parcialmente provido.

Recurso da reclamante conhecido e improvido. (N.U 1009295-95.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 05/07/2022)

Posto isso,
dou provimento ao recurso
o que faço para reformar a sentença recorrida e, na forma do art. 487, I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos veiculados na exordial.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

O caso trata de adicional de insalubridade, cuja sentença foi de procedência, não obstante o laudo confeccionado em primeiro grau ter sido desfavorável à caracterização da insalubridade.

Em segundo grau de jurisdição, aporta-se novo laudo emitido pela edilidade, no qual resta caracterizada a insalubridade.

Este documento foi produzido posteriormente ao ajuizamento da ação, motivo por que o levo em consideração, nos termos do artigo 462 e seu parágrafo único, CPC.

Vejo que a municipalidade-recorrente não se manifestou acerca desse documento, em segundo grau de jurisdição.

Analisando o laudo, denota-se nova situação fático-jurídica caracterizada na relação processual deduzida em juízo, ou seja, a atividade laboral exercida pelo recorrido, caracteriza-se como insalubre, ante a prova técnica documental juntada aos autos.

Em relação ao pleito de retroatividade do reconhecimento, vinga a pretensão do recorrente, uma vez que entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é pela aplicação do adicional a partir da data da confecção do novo laudo. Neste sentido:

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. 2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos,
o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial. (pedido de uniformização de interpretação de lei nº 413 - RS (2017/0247012-2)

No que se refere ao percentual do adicional de insalubridade, verifico que foi aplicado no percentual de 30%, mas, consoante a lei municipal e o laudo juntado aos autos, é de 20%.

Em face ao exposto, com a devida vênia,
divirjo
do relator
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para: (i) manter a sentença, por razões diversas, no que se refere à procedência e reconhecimento do adicional, aplicável a partir da data de confecção do novo laudo juntado aos autos na instância recursal; (ii) reduzir o percentual do adicional para 20%, aplicável sobre o salário-base do servidor.

Juiz ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

VOGAL

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

O caso trata de adicional de insalubridade, cuja sentença foi de procedência, não obstante o laudo confeccionado em primeiro grau ter sido desfavorável à caracterização da insalubridade.

Em segundo grau de jurisdição, aporta-se novo laudo emitido pela edilidade, no qual resta caracterizada a insalubridade.

Este documento foi produzido posteriormente ao ajuizamento da ação, motivo por que o levo em consideração, nos termos do artigo 462 e seu parágrafo único, CPC.

Vejo que a municipalidade-recorrente não se manifestou acerca desse documento, em segundo grau de jurisdição.

Analisando o laudo, denota-se nova situação fático-jurídica caracterizada na relação processual deduzida em juízo, ou seja, a atividade laboral exercida pelo recorrido, caracteriza-se como insalubre, ante a prova técnica documental juntada aos autos.

Em relação ao pleito de retroatividade do reconhecimento, vinga a pretensão do recorrente, uma vez que entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é pela aplicação do adicional a partir da data da confecção do novo laudo. Neste sentido:

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. 2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos,
o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial. (pedido de uniformização de interpretação de lei nº 413 - RS (2017/0247012-2)

No que se refere ao percentual do adicional de insalubridade, verifico que foi aplicado no percentual de 30%, mas, consoante a lei municipal e o laudo juntado aos autos, é de 20%.

Em face ao exposto, com a devida vênia,
divirjo
do relator
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para: (i) manter a sentença, por razões diversas, no que se refere à procedência e reconhecimento do adicional, aplicável a partir da data de confecção do novo laudo juntado aos autos na instância recursal; (ii) reduzir o percentual do adicional para 20%, aplicável sobre o salário-base do servidor.

Juiz ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024